Tribunal: STF
Processo: Rcl 54914
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido liminar apresentada por Jayme Eduardo Rincón contra decisões do Juízo da 135ª Zona Eleitoral do Estado de Goiás, que teria negado autoridade à decisão do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus 214.214/DF. 



    Na petição inicial, o reclamante argumenta que o Juízo reclamado descumpriu a determinação desta Suprema Corte ao deixar de declarar a nulidade dos atos decisórios e da denúncia apresentada pelo MPF/GO nos autos do processo nº 10252-43.2018.4.01.3500, inclusive dos atos praticados na fase pré-processual e do ato coator original, representado pelo acórdão proferido pelo STJ no Inq 1.180/DF, bem como das medidas cautelares reais deferidas pelas autoridades incompetentes. 



    Aduz que, após a decisão desta Corte no HC 214.214, a 11ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Goiás determinou a remessa dos autos ao Juízo Eleitoral reclamado sem desentranhar do feito os elementos declarados nulos.



    Esclarece que até o presente momento os atos decisórios e a denúncia que foram declarados nulos permanecem entranhados aos autos. 



    Afirma que para requerer o levantamento das constrições patrimoniais deflagradas por juízo incompetente, ajuizou perante a autoridade reclamada a ação cautelar inominada nº 0600033-94.2022.6.09.0135. 



    Defende a inadequação da conduta do juízo que, logo após o ajuizamento da ação cautelar inominada, abriu vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para fins de manifestação (eDOC 9). 



    Argui que, em descumprimento à determinação desta Corte, a autoridade reclamada, no bojo da cautelar inominada nº 0600033-94.2022.6.09.0135, determinou que a decisão do STF no habeas corpus nº 214.214 fosse apensada aos autos principais para ser oportunamente apreciada. 



    Acrescenta que peticionou ao juízo eleitoral nos autos da APEI nº 0600017-43.2022.6.09.0135/GO, para informar o trânsito em julgado do habeas corpus nº 214.214, requerendo o desentranhamento de todos os elementos declarados nulos, referentes à fase pré-processual, à fase processual e aos processos acessórios e conexos. Afirma que o juízo, em vez de cumprir a decisão proferida no habeas corpus, determinou a intimação das partes.



    Requer liminarmente a determinação que todos os elementos declarados nulos sejam imediatamente desentranhados e inutilizados e todas as constrições patrimoniais levantadas. 



    No mérito, requer que se declare que as decisões proferidas pelo Juízo reclamado nos autos da APEI nº 0600017-43.2022.6.09.0135 e da Ação Cautelar Inominada nº 0600033-94.2022.6.09.0135 afrontaram a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos do habeas corpus nº 214.214/DF. 



    Requer ainda a concessão de habeas corpus de ofício para que seja determinado o trancamento definitivo dos autos de origem, tendo em vista a flagrante coação ilegal que decorreria da manutenção de procedimento formalmente e materialmente nulo, o qual seria destituído de justa causa (eDOC 20, p. 19/20). 



    É o relatório. Decido.



    Do conhecimento da reclamação



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como para fazer prevalecer o entendimento de súmula vinculante contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie o seu enunciado (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    Trata-se de ação que resultou de criação jurisprudencial, conforme já defendi em âmbito doutrinário, tendo sido resultante da ideia de poderes implícitos (“implied powers”) que seriam atribuídos ao STF (MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 1449).



    A reclamação foi posteriormente incorporada ao Regimento Interno do STF em 1957, tendo adquirido status de competência constitucional com a Carta de 1988 (art. 102, I, l). 



    No âmbito da jurisprudência, esta Corte já ressaltou a importância desse “instrumento de extração constitucional, inobstante a origem pretoriana de sua criação (RTJ 112/504), destinado a viabilizar, na concretização de sua dupla função de ordem politico-jurídica, a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões do Supremo” (Rcl. 336, rel. Min. Celso de Mello, julgada em 19-12-1990, DJ de 15-3-1991).



    No caso em análise, o reclamante aduz a violação à autoridade das decisões proferidas por esta Corte no julgamento do habeas corpus 214.214, as quais inclusive já transitaram em julgado. 



    Por esses motivos, entendo ser o caso de conhecimento da presente ação. 



    Da violação à autoridade da decisão do STF



    No que se refere à análise de mérito, entendo que assiste razão ao reclamante quando aduz que houve o descumprimento da ordem proferida pelo STF nos autos do habeas corpus nº 214.214. 



    Com efeito, no referido habeas corpus concedeu-se parcialmente a ordem para se reconhecer a incompetência da Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás, declarar a nulidade dos atos decisórios e da denúncia apresentada pelo MPF/GO nos autos do processo nº 10252-43.2018.4.01.3500, com a determinação de remessa do feito e de todos os procedimentos conexos à 135ª Zona Eleitoral de Goiânia (eDOC 34, HC 214.214/DF).



    Após, em decisão integrativa, acolhi os embargos opostos pelo ora reclamante para fazer constar na parte dispositiva a cassação do ato coator original, representado pelo acórdão proferido pelo STJ nos autos do Inquérito 1.180/DF, bem como para declarar a nulidade de todos os atos decisórios subsequentes, incluído os atos realizados na fase pré-processual relacionados à ação penal nº 10252-43.2018.4.01.3500 e demais processos conexos e, por consequência, revogar todas as medidas cautelares reais deferidas pelas autoridades incompetentes (eDOC 44, HC 214.214/DF). 



    Ocorre que o Juízo reclamado vêm negando cumprimento às decisões supramencionadas. Nesse sentido, é importante relembrar que as investigações instauradas contra o paciente tiveram origem nos autos do Inquérito 1.180/DF, que tramitou perante o Superior Tribunal de Justiça, pois um dos investigados seria o então Governador de Goiás Marconi Perillo. 



    As apurações se referiam, desde o início, à possível prática de delitos de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral) em conexão com alegados delitos de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal). 



    A linha investigativa apontou para o recebimento, por parte de Marconi Perillo, por intermédio do paciente e então tesoureiro de campanha Jayme Rincón, de recursos para as campanhas eleitorais ao Governo do Estado de Goiás nos anos 2010 e 2014, em troca do suposto favorecimento à empresa Odebrecht em contratos de concessão de serviços e em obras de saneamento. 



    De acordo com a hipótese investigativa, os valores supostamente recebidos por intermédio do reclamante Jayme Rincón, de forma não contabilizada, teriam sido destinados ao financiamento da campanha de Marconi Perillo a Governador do Estado nos anos de 2010 e 2014, o que configuraria, em tese, os delitos de falsidade ideológica eleitoral e de corrupção passiva que deveriam ser processados perante a Justiça Eleitoral, em perfeita consonância com o precedente firmado por esta Suprema Corte no Inq 4435 AgR-quarto.



    O referido precedente reiterou a jurisprudência desta Corte para assentar, de forma objetiva e imediata, a competência conglobante da Justiça Eleitoral para processar e julgar os processos relativos a infrações penais eleitorais e os crimes comuns que lhes forem conexos. 



    A aplicação deste precedente ao presente caso deveria ter resultado, desde o início, na definição da competência da Justiça Eleitoral para o processamento e julgamento de todos os crimes imputados ao reclamante, tal como restou definido quando do julgamento do habeas corpus 214.214. 



    Não obstante, é possível vislumbrar a violação a essa regra objetiva de definição do juiz natural ou do juiz constitucionalmente competente (art. 5º, LIII) desde a decisão proferida pelo STJ no Inquérito 1.180, que ao acolher a promoção da PGR, promoveu o indevido fracionamento dos feitos para tramitação separada perante a Justiça Eleitoral e Federal, tal como se observa dos documentos constantes dos eDOCs 10 e 11 do HC 214.214. 



    De fato, ao requerer o declínio da competência do STJ para as instâncias inferiores, a PGR postulou pela remessa dos autos “ao juízo criminal federal da Seção Judiciária de Goiás (art. 317 do CP), com cópia para o juízo eleitoral de 1º grau, da Justiça Eleitoral de Goiás (art. 350 do CE), para processar e julgar o feito nas suas respectivas áreas”. (eDOC 10, p. 2)



    Ao apreciar tal pedido, o Ministro Relator do STJ acolheu a promoção da PGR (eDOC 11), o que resultou na violação à garantia fundamental do juiz natural e à autoridade da decisão do STF no INQ 4435 AgR-quarto.



    Destaque-se que o procedimento investigativo sempre havia tramitado de forma conjunta, até o momento acima delineado. Com efeito, a relação de estreita conexão entre as condutas se expressou desde o início das apurações, tal como se observa das decisões proferidas pelo Ministro Edson Fachin nos autos da PET 6.755 e pelo Ministro Humberto Martins, quando do recebimento do feito no STJ. 



    A conexão entre os delitos investigados também pode ser vislumbrada após o declínio dos processos às instâncias inferiores, em especial a partir do despacho de reautuação proferido pela autoridade policial no IPL 445/2018. 



    Com efeito, ao relatar este procedimento que tramitou sob supervisão da Justiça Federal, a autoridade policial delimita a hipótese investigativa como sendo o recebimento ilícito de vantagens eleitorais por intermédio do paciente para as eleições de Marconi Perillo nos anos de 2010 e 2014. 



    Ressalte-se ainda que o IPL 925/2018, instaurado perante a Justiça Eleitoral, fez inúmeras referências ao IPL 445/2018. Houve inclusive o compartilhamento de provas e a juntada de cópia integral do IPL 445/2018 ao IPL 925/2018, o que reforça o estreito vínculo entre os procedimentos. 



    Essa situação de íntima conexão entre os processos levou inclusive à declaração de incompetência por parte da própria Justiça Federal, o que ocasionou na remessa dos autos do IPL 445/2018 à 135ª Zona Eleitoral de Goiânia. (eDOC 21, HC 214.214). 



    Ocorre que tal decisão foi indevidamente burlada pelos órgãos que atuaram em primeira instância. Para superar a determinação da Justiça Federal, que foi lastreada no precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Federal em Goiás apresentou denúncia na qual promoveu a indevida exclusão dos delitos eleitorais. (eDOC 22, HC 214.214). 



    Com base nessa denúncia apresentada de forma extemporânea, após a declaração de incompetência por parte da Justiça Federal, ou seja, por membro do Parquet sem atribuição legal, o membro do Ministério Público Eleitoral requereu o indevido arquivamento das infrações penais eleitorais, o que foi acolhido pelo Juízo Eleitoral e acarretou na devolução do feito à Justiça Comum. 



    A análise dessa situação demonstra que houve o indevido uso de instrumentos de bypass processual à jurisprudência desta Suprema Corte em tema tão fundamental como a garantia do juiz natural. 



    Ressalte-se que as instâncias inferiores não podem deixar de observar as regras definidoras das atribuições e competências fixadas pelo STF apenas por divergências jurídicas ou pessoais sobre o resultado do julgamento de determinado precedente.



    Destarte, esse foi o cenário de descumprimento à autoridade da decisão proferida pelo STF no INQ 4435-AgRg-Quarto que levou à concessão parcial do HC 214.214, em decisão monocrática que foi posteriormente integrada quando do julgamento dos embargos declaratórios, conforme anteriormente descrito.



    Destaque-se que já houve o trânsito em julgado das decisões proferidas no âmbito do HC 214.214, tendo em vista a ausência de interposição de recurso. Com isso, não há dúvidas acerca da existência de comando decisório definitivo e cogente no que se refere à nulidade dos atos decisórios, inclusive daqueles praticados na fase pré-processual, bem como da denúncia apresentada pelo MPF/GO e das medidas cautelares reais deferidas por autoridades incompetentes.



    Ocorre que, tal como demonstrado pelo reclamante, ainda persiste a situação de recalcitrância no cumprimento da decisão. Nessa linha, o juízo da 11ª Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás realizou a remessa dos autos nº 10252-43.2018.4.01.3500 e procedimentos conexos ao Juízo da 135ª Zona Eleitoral de Goiânia/GO, sem promover o desentranhamento da denúncia.



    Tal conduta foi chancelada pelo Juízo da 135ª Zona Eleitoral de Goiânia/GO – autoridade reclamada -, que ao ser instigado pelo reclamante a dar cumprimento à decisão proferida por esta Corte, determinou a vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, em nítida conduta de caráter protelatório.



    Ressalte-se que é dever do magistrado dar imediato cumprimento às decisões do STF, razão pela qual entendo que sequer seria preciso a apresentação de pedido por parte do reclamante. Ou seja, deveria a autoridade reclamada ter adotado, de ofício, as imediatas providências necessárias ao integral cumprimento do habeas corpus concedido por esta Corte. 



    A situação se torna ainda mais grave quando se observa que a defesa do reclamante apresentou novo pedido de cumprimento do habeas corpus, o qual foi novamente postergado pela autoridade reclamada sob a justificativa de que seria necessária a juntada e conclusão de cópia da decisão para “análise e deliberação” (eDOC 12).



    O Juízo Eleitoral também negou cumprimento às decisões proferidas no HC 214.214 em virtude da existência de déficit de pessoal na zona eleitoral, tendo assentado ainda que a efetivação do comando decisório somente deveria ocorrer após a manifestação de todas as partes. 



    Reitere-se que o cumprimento das decisões proferida por esta Corte não se encontra condicionado a qualquer análise e deliberação por parte da autoridade reclamada. Não há a necessidade de vista ou prévia manifestação pelas partes, já que não se tem qualquer ato passível de discussão ou deliberação.



    Nesse sentido, à autoridade reclamada cabe apenas dar impulso e concretização ao comando decisório, o qual não pode ser postergado com base em justificativas atinentes à morosidade jurisdicional ou à necessidade de deliberação sobre o seu conteúdo. 



    Por esses motivos, entendo que assiste razão ao reclamante quando aduz a violação frontal e injustificável às decisões proferidas no âmbito do HC 214.214, as quais não devem ser submetidas a uma análise de conveniência e oportunidade no que se refere aos limites ou ao prazo para o seu cumprimento, tendo em vista inclusive que se trata de ordens proferidas em sede de habeas corpus, ou seja, com impacto imediato sobre a liberdade do paciente e com regras e estruturas que demandam a sua imediata efetivação.



    Nessa toada, entendo que deve ser imediatamente desentranhada dos autos a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal no IPL 445/2018, tendo em vista o acentuado teor acusatório da referida peça e o fato de tal manifestação ter sido utilizada de forma abusiva, como instrumento de burla à jurisprudência deste Tribunal, tal como pontuado no HC 214.214.



    Além disso, deve ser excluído do feito as provas encartadas nos autos da APEI nº 0600017-43.2022.6.09.0135/GO, a partir da decisão de declínio à Justiça Federal prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o teor da norma constante do art. 157 do CPP (“São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais). 



    Concluo ainda que a autoridade reclamada deverá praticar todos os atos necessários à imediata revogação das medidas cautelares reais deflagradas em detrimento do reclamante a partir do mesmo momento processual acima indicado, tendo em vista o expresso comando decisório contido no HC 214.214.



    No que se refere ao pedido de concessão de habeas corpus de ofício, entendo que tal providência não deve ser, por ora, acolhida, tendo em vista que a decisão descumprida se limitou a reconhecer a incompetência da Justiça Federal e a determinar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral para a adoção das providências cabíveis. 



    Nesse sentido, eventual determinação de trancamento imediato do feito, antes mesmo da avaliação, por parte das instâncias de origem, da viabilidade do prosseguimento das investigações, representaria medida prematura que não se coaduna com a atual fase do processo.



    Dispositivo



    Ante o exposto, julgo PARCIALMANTE PROCEDENTE a presente reclamação para determinar à autoridade reclamada que adote as providências imediatas para:



    a) desentranhar a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal dos autos da APEI nº 0600017-43.2022.6.09.0135/GO, bem como as provas produzidas a partir da decisão do STJ de declínio dos autos à Justiça Federal;



    b) levantar as medidas cautelares reais deflagradas em detrimento do reclamante a partir do momento processual estabelecido no item “a” - declínio do feito do STJ para a Justiça Federal.



    Publique-se. Intimem-se. Comunique-se a autoridade reclamada para imediato cumprimento, sob as penas legais.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente